Tribunal: TCU
Processo: 025.011/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8072/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.011/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Moreira Vansan (XXX.115.898-XX); Claudio Ricardo dos Santos Filho (XXX.872.718-XX); Davi Carvalho dos Santos (XXX.369.158-XX); Gustavo Henrique Norder de Oliveira (XXX.183.848-XX); Lucas Heliodorio dos Reis (XXX.978.048-XX); Mateus Lima da Silva (XXX.382.328-XX); Matheus Amaro Pimenta Muniz (XXX.913.188-XX); Rafael Lepri Goncalves (XXX.142.878-XX); Samuel da Silva Ramos (XXX.273.678-XX); Tales Fernando Regert Leitao (XXX.373.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.